Tribunal: TJPA
Processo: 0800836-90.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800836-90.2022.8.14.0037

APELANTE: JANGLERSON REGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800836-90.2022.8.14.0037.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ORIXIMINÁ.

APELANTE: JANGLERSON REGO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA Nº 19.567

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

REVISOR:
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE NÃO SUBMETIDA AO JÚRI. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida após decisão que condenou o apelante à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), nos termos do art. 121, §2º, incisos II e VI do Código Penal, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006. A defesa alegou cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou a redução da pena-base, o afastamento da agravante do art. 61, II, “c” do CP e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do uso de documentos em plenário sem prévia vista à defesa; (ii) definir se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa de vetores do art. 59 do CP e aplicação de agravantes; (iii) estabelecer se é devida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade processual quando a defesa, ciente da juntada de documentos, deixa de impugná-los oportunamente, operando-se a preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A pena-base fixada acima do mínimo legal deve observar a proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais negativas e o aumento aplicado, sendo admitida a fração de 1/6 por cada vetor desfavorável conforme orientação do STJ, o que impõe a redução da pena-base para 16 anos de reclusão.

5.

A agravante do art. 61, II, “c” do CP não pode ser considerada na dosimetria da pena se não submetida à votação do júri, nos termos da jurisprudência dominante.

6.

A confissão qualificada, ainda que acompanhada de teses defensivas, deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento do STJ, justificando nova redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, 121, §2º, II e VI; CPP, arts. 563, 387, §2º, e 492; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 744.187/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13.04.2018; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JANGLERSON REGO DOS SANTOS
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Oriximiná/PA,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputava a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e VI do CP, na forma do art. 7º, da Lei 11.340/06 (ID 17262362).

Após
decisão do júri popular,
sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado,
condenando o ora apelante à pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II e VI do CP, na forma do art. 7º, da Lei 11.340/06
(ID 17262602).

Em sede de razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa pela utilização durante o julgamento em plenário de documentos colacionados aos autos que não lhe fora ofertada vistas para manifestação, pugnando, ao final, pela decretação de nulidade do júri. No mérito, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, c do CP que não fora reconhecida pelo júri, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão (ID 17262654
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17262656
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 17478308).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narrou a denúncia (ID

17262362),
verbis:

(...).

Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que no dia 04.06.2022, por volta das 06h00, o denunciado
JANGLERSON REGO DOS SANTOS
, agindo com manifesto
animus necandi
, ceifou a vida da vítima
JUSSARA CORREA LOPES
, sua ex-companheira, por motivo fútil, mediante disparo de arma de fogo, por razões da condição de sexo feminino, fato ocorrido dentro do carro do acusado, tendo incidido, portanto, no delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06.

Apurou-se que no amanhecer do dia 04 de junho, o acusado e a vítima saíram juntos da festa que ocorria na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no carro de Janglerson, um Fiat Uno Attractive, ato contínuo, ele de posse de sua arma de fogo, vez que é Policial Militar, por motivo fútil (ciúmes), efetuou um disparo que ceifou a vida da sua ex companheira tendo sua causa morte sido o trauma cranioencefálico penetrante, conforme o laudo pericial ID 69845521, o projétil teve o trajeto da esquerda para direita, de frente para trás e de baixo para cima, a curta distância, indicando morte violenta de natureza HOMICIDA, ID 69845527, fls. 12/16.

Segundo o investigado, o acusado, consoante as declarações das diversas testemunhas, estava agressivo e demonstrava estar com ciúmes de sua ex companheira, Jussara, pois ela conversava/interagia com as demais pessoas presentes no local. Cumpre ressaltar, ainda, que as testemunhas afirmaram que Janglerson e Jussara estavam discutindo no dia, e que ele teria, inclusive, a ameaçado de morte.

Consta no inquérito que após ceifar a vida de sua ex companheira, o acusado levou o corpo dela até o quartel da polícia militar afirmando que ela teria se suicidado.

O motivo fútil se deu em razão de que o acusado estaria com ciúmes da vítima.

O crime se deu contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica, já que a agressão foram perpetradas contra a ex companheira do denunciado, no âmbito doméstico e familiar, motivadas pela posse que nutria em relação a ela.

Em sede de inquérito o acusado permaneceu em silêncio.

Os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar a presente exordial. Os indícios de autoria e materialidade encontram-se confirmadas através dos depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas, tipificando o delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06.

(...).

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE DERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente suscitou, preliminarmente,
cerceamento de defesa pela utilização durante o julgamento em plenário de documentos colacionados aos autos que não lhe fora ofertada vistas para manifestação, pugnando, ao final, pela decretação de nulidade do júri.

Sem razão a defesa.

Cediço que eventual vício deve ser impugnado em momento oportuno, por intermédio de recurso próprio sob pena de preclusão.

In casu,
perceptível, de pronto, a preclusão e a inexistência de qualquer cerceamento de defesa no caso ora em análise. Explico.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, realizada em 14/09/22 (ID 17262394), o Ministério Público requereu a juntada de provas e, a defesa, solicitou o seu
desentranhamento
justificando que seriam pobres para a elucidação dos fatos, acatando o magistrado singular o pleito defensivo nos seguintes termos,
verbis:

(...).
O Ministério Público requereu a juntada de provas, submetido ao contraditório, a defesa requereu a retirada dessas provas, justificando que as referidas são pobre para a elucidação dos fatos, uma vez que pelas fotos repassadas estão riscadas, não se sabendo que pode ser o destinatário
.

DECISÃO
:
DEFIRO
o pedido da defesa de retiradas das provas para este momento, bem como
DEFIRO
a juntada posterior conforme requerido pelo Parquet, oportunidade em que será submetido ao contraditório da Defesa.

(...). Grifei.

Com a detida análise do caso, verifico que o órgão acusador, posteriormente, atravessou petição nos autos (ID 17262482) efetivando a juntada de certidão lavrada pela promotoria de justiça, bem como as mídias nela referenciadas (ID 17262483 e subsequentes), seguindo-se a realização da audiência de continuação da instrução processual em 22/11/22, na qual foram ouvidas as demais testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu, que usou o direito constitucional ao silêncio, deixando, entretanto, a defesa de se pronunciar sobre a existência de qualquer nulidade acerca dos documentos juntados pela parte contrária, conforme faz prova o termo de audiência de ID 17262490.

Por fim, a acusação acostou alegações finais no ID 17262523 e a defesa no ID 17262525, não se manifestando, novamente, sobre qualquer pedido de declaração de nulidade.

Sobreveio decisão de pronúncia (ID 17262526), quando o magistrado singular mais uma vez se manifestou sobre o tema,
verbis:

(...). Na fase prevista no art. 402 do CPP, as partes nada requereram,
bem como a defesa desistiu dos demais pedidos que eventualmente estivessem pendentes de decisão nos autos.

(...).

As mensagens, áudios e vídeos apresentados pelo Ministério Público em audiência foram posteriormente juntados nos autos em ID 79863813 e subsequentes.

(...). (grifei).

A defesa técnica atravessou petição manifestando ciência da referida sentença de pronúncia, bem como renunciando o interesse recursal, conforme faz prova o documento de ID 17262536, transitando efetivamente em julgado a decisão de pronúncia de acordo com a certidão lavrada nos autos (ID 17262537).

Após toda tramitação processual exposta alhures, somente em sede de realização da sessão plenária, conforme faz prova a ata do júri (ID 17262615 - Págs. 1/5), a defesa retomou o tema acerca do desentranhamento das supracitadas provas, que fora prontamente refutado pelo juízo
a quo,
nos seguintes termos,
verbis:

(...). Por sua vez, a Defesa requereu o desentranhamento das provas constantes do id 79872618, alegando não haver fidedignidade por ausência de perícia técnica e inexistência de vistas à Defesa para manifestação após sua juntada.

(...).

Em relação à questão de ordem, este Juízo entende pelo seu INDEFERIMENTO, face a preclusão lógica.

(...). (grifei)

Com efeito, considero escorreita a decisão proferida pelo juízo singular.
Inexistindo, portanto, qualquer tipo de protesto, opera-se a preclusão consumativa, restando com isso fulminada a arguição de nulidade, cujo avivamento revela-se totalmente descabido nesta fase recursal, devendo ser preservados os interesses tutelados pela jurisdição penal, consoante se infere do art. 563, do Código de Processo Penal
(“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”),
com a adoção do princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese.

Por derradeiro, imperioso acrescentar que
o ora apelante não apontou concretamente o efetivo prejuízo sofrido em razão da exibição em questão, eis que a condenação do recorrente fora decorrente de todo o acervo probatório, situação que impede, por conseguinte, o reconhecimento da aventada nulidade processual uma vez que relativa (STJ, AgRg no AREsp 744187/DF, Min. Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, Publicação: 13/04/18).

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO RECURSAL

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação a dosimetria da pena, a defesa pleiteia pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c” do CP, que não fora reconhecida pelo júri; bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

Adianto, desde logo, que acolho em parte o pleito recursal.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida na parte de interesse,
verbis:

(...).

Culpabilidade
– A culpabilidade se traduz no juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, na maior ou menor censura do comportamento do réu. Quanto à presente circunstância judicial, tenho-a como intensa, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, a qual destoa da normalidade do tipo.
O réu, após o disparo que alvejou a vítima, conduziu-a em seu veículo particular ao quartel da Polícia Militar local, não empreendendo qualquer esforço para para socorrê-la e inovando na tentativa de esquivar-se da responsabilidade de seus atos.
Assim, valoro-a negativamente.

Antecedentes criminais – O réu é tecnicamente primário, não havendo registros criminais anteriores. Deste modo, valoro a circunstância como neutra.

Conduta social – Não há nos autos elementos que permitam valorar negativamente a conduta social do acusado. Deste modo, valoro-a como neutra.

Personalidade do agente – Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos – Considerando que foi acolhida a qualificadora do motivo fútil, deixo de considerar tal circunstância judicial, a fim de não incidir em bis in idem.

Circunstâncias do crime – Considerando que foi acolhida a agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, deixo de considerar tal circunstância judicial, a fim de não incidir em
bis in idem
.

Conseqüências do crime
– O Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará descreve em seu artigo 6º: “a disciplina policial-militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial-militar; § 1º São manifestações essenciais de disciplina, dentre outras: I - a correção de atitudes; II – a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; III - a dedicação integral ao serviço; IV - a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da Instituição; V - a consciência das responsabilidades; VI - a rigorosa observância das prescrições regulamentares.
No presente caso, o delito foi praticado por militar estadual da ativa, trazendo graves consequências à imagem da Polícia Militar do Estado do Pará. O réu, mesmo sob a influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor e efetuou um disparo contra a vítima, conduzindo-a ao quartel da Polícia Militar local,
circunstância esta capaz de ensejar o afastamento dos valores deontológicos da instituição policial-militar.
Deste modo, valoro a presente circunstância como negativa.

Comportamento da vítima – De acordo com o que restou apurado nos autos, entendo que a vítima não contribuiu para a prática do delito.

Como se vê da análise acima, há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, entendo por justo e razoável
aplicar a
PENA-BASE
afastada do patamar mínimo, razão pela qual fixo-a em
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Seguindo a regra do art. 492 do CPP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar agora, as circunstâncias agravantes e atenuantes; por último, a imposição das causas de aumento e de diminuição.

Embora o réu tenha admitido a autoria do disparo de arma de fogo, entendo que a confissão em plenário se deu de forma qualificada. A confissão qualificada é quando réu admite a prática do fato, no entanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes. Assim, como base na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores,
afasto a confissão aqui apresentada como circunstância atenuante.

Acolho a manifestação ministerial e reconheço a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, por entender que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Assim, agravo a pena-base e fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou causas de aumento, fixo a PENA DEFINITIVA em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Do regime inicial de cumprimento de pena

A teor do que dispõe o art. 33, § 2o do CP c/c art. 387, §2º, do CPP, a pena deverá ser cumprida em
regime inicialmente FECHADO.

(...). Grifei.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que merece reparo, data máxima vênia, porém, não no patamar mínimo como requerido pela defesa. Vejamos.

No caso vertente, a
pós a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que a justificativa constante do édito condenatório com relação à negativação da vetorial
culpabilidade deve ser mantida
como bem pontuou o juízo singular, considerando que o ora apelante após cometer o fato típico,
não empreendeu qualquer esforço para socorrer a vítima, demonstrando, dessa forma, maior grau de frieza e crueldade.

No que diz respeito a valoração negativa da vetorial
consequências do crime,
verifico que o juízo sentenciante também agiu de forma escorreita, pois, o que se espera de um policial
militar estadual da ativa é a salvaguarda da vida, e não atitudes como a retratada nos autos que acarreta graves consequências à imagem da Polícia Militar do Estado do Pará, além do fato do ora apelante ter assumido a direção de veículo automotor sob a influência de álcool,
expondo à coletividade também.

Contudo, procedo com a correção do cálculo dosimétrico, a fim de
o
bedecer ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada vetor negativo. Assim, havendo duas negativações,
fixo a sanção inicial em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na segunda etapa,
acolho o pedido defensivo de
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, c do CP, uma vez que não fora
submetida à análise por meio de quesitação para votação dos jurados, com fulcro no termo de leitura dos quesitos (ID 17262613).

De igual sorte, acolho
o pleito defensivo em relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, em observância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 1/6,
perfazendo a pena intermediária o montante de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na etapa derradeira,
não observo nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual a fixo definitivamente à reprimenda em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena
,
nos termos da fundamentação alhures, mantendo inalterada a sentença combatida em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/06/2025